Tribunal: CARF
Processo: 10680.722091/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722091/2011-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
ASSOCIAÇÃO DOS SERVENT DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS - SERJUS E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TOMADOR DE SERVIÇOS DE COOPERATIVA DE TRABALHO
O INCISO IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, sendo declarado Inconstitucional
pelo STF a título de repercussão geral, não tem mais porque ser observado nas
decisões deste Conselho nas matérias relacionadas.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
de repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.304, de 05 de outubro de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722091/2011-41
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

O presente processo trata de embargos em face do Acórdão 2201-009.304 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, opostos pela DEVAT/06RF, cujo
despacho de admissibilidade deu-se às fls. 368 a 370.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao acórdão
ora embargado.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-36.627 -6a
Turma da DRJ/BHE, fls. 297 a 302.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de autos de infração (AI) lavrados contra a ASSOCIAÇÃO DOS
SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MG, formalizados nos seguintes
créditos tributários:
AI 37.319.394-7: Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social relativas
a pagamentos a contribuintes individuais c a Cooperativas de Trabalho;
AT 37.319.395-5: Contribuições providenciarias destinadas à Seguridade Social, pane
segurados, relativas a pagamentos a contribuintes individuais;
AI 37.319.396-3: Mulla por a empresa ter deixado de informar em suas GFIP's os
pagamentos a contribuintes individuais e a Cooperativas de Trabalho:
AI 37.319.397-1: Multa por a empresa ter deixado de incluir em suas folhas de
pagamento os valores pagos a contribuintes individuais:
AI 37.319.398-0: Multa por a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos contribuintes individuais.
Os autos de inflação, acima indicados, em razão de possuírem os mesmos elementos de
prova, foram objeto de um único processo administrativo, em conformidade com o § Io
do artigo 9o do Decreto n° 70.235. de 6 de março de 1972.
Na aplicação da multa, observou-se a mais benéfica, nos termos da alínea "c" do inciso
II do artigo 106 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172. de 25 de outubro
de 1966), em razão da edição da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009. sendo aplicada,
para as obrigações principais, e nas competências de 01/2008 a 11/2008. o percentual de
24% (vinte quatro por cento).
Na competência 12/2008, foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta c cinco por
cento), prevista no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais tendo em vista, em tese, o crime de
sonegação fiscal.
A autuada apresentou os seguintes argumentos de impugnação, em síntese:
Inicialmente, esclarece que não pretende discutir a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado nos autos de infração n° 37.319.396-3, 37.319.397-1, 37.319.395-5 c
37.319.398-0, para os quais, inclusive, solicitou o parcelamento do crédito apurado a
fim de efetuar o recolhimento integral das respectivas importâncias.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

Então, a impugnação restringe ao auto de infração AI n° 37.319.394-7, que trata da
cobrança das contribuições previstas no art. 22, inciso m. da Lei n° 8.212, de 1991, e no
art, 22, inciso IV, da mesma Lei.
Diz que a atuação não deve prosperar, pois o fato gerador da contribuição prevista no
art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991. não ocorreu, e que se trata de exigência
fiuidada em norma inconstitucional, que certamente será expurgada do ordenamento
jurídico.
Sucessivamente, requer a redução da multa de mora ao patamar de 20% em observância
ao art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009. c/c
o art. 61, § 2o, da Lei n° 9.430. de 1996.
Para respaldar a fala acima, comenta que a SHRJUS é uma associação de representação
de classe que. dentre outros objetivos, busca a promoção, direta ou através de
convênios, de assistência médica, hospitalar e odontológica em favor de seus associados
c dependentes, segundo seu Estatuto Social (DOC. 01).
A Associação disponibiliza a seus membros a possibilidade de contratação de plano de
saúde UNIMED, valendo-se de descontos e beneficios especiais.
Nessa perspectiva, a Associação SERJUS atua como intermediária entre a UNIMED
Cooperativa de Trabalho e o associado, que seria o cliente interessado na aquisição de
plano de saúde daquela Cooperativa.
Conforme o DOC. 03, a Associação formalizou contrato coletivo junto à UNIMED para
seus associados, de forma livre, individual c espontâneo, sendo que estes e que vão
custear o serviço, pessoal e integralmente, para se beneficiarem do plano de saúde.
Diferente de empresas que pagam o plano de saúde em decorrência da relação de
trabalho, a Associação não custeia o benefício para seus associados, mas apenas alua
para obter vantagens especiais que a contratação individual não seria capaz de alcançar.
Apenas 327 associados, de um total de 963. aderiram ao plano de saúde UNIMED
(DOC. 04). o que demonstra que o plano não foi ofertado pela impugnante, ainda que
parcialmente.
Através de documentos (DOC. 05 e 06). procura esclarecer que a SERJUS é mera
intermediária da relação entre a UNTMED c os associados, não sendo beneficiária do
serviço de saúde e não se enquadrando como sujeito passivo da contribuição
providenciaria, mas apenas assumindo o repasse único dos valores devidos pelos
associados.
O DOC. 05 corresponde a termo de adesão no qual o associado assume total
responsabilidade pelo pagamento, c o DOC. 06 a boleto bancário cm desfavor de cada
associado beneficiário do plano constando como cedente a SERJUS.
Conclui que o fato gerador não ocorreu, uma vez que os pagamentos feitos à
Cooperativa correspondem ao repasse dos valores pagos por cada associado pelos
serviços da UNTMED, ao passo que a Constituição e a Lei fazem menção a serviços
prestados ao próprio pagador.
Reporia à alínea "a" do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal de 1988. ao inciso
IV do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 1991. bem como à jurisprudência do STJ cujo
entendimento é de que a contribuição previdenciária apenas incide sobre os valores
pagos a cooperativas de trabalho se tais serviços forem prestados à fonte pagadora.
Firma, com fundamento em jurisprudência, pela impossibilidade de ser enquadrada
como tomadora do serviço, porquanto somente as pessoas que aderem aos planos de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

saúde ou as empresas que contratam assistência médica a seus empregados e oferecem o
plano de saúde como salário indireto é que poderiam ser.
Ultrapassada a questão da inocorrência do fato gerador, diz que a referida contribuição
estaria fundada cm norma inconstitucional, pois não incide sobre a relação de emprego,
tampouco sobre a folha de salários ou sobre o lucro.
Além disso, o artigo 195, inciso I, da Constituição, só autoriza a tribulação de valores
pagos ou creditados a pessoas físicas, e o artigo 22, inciso TV. da Lei n° 8.212, de 1991.
prevê a tributação de valores pagos a pessoas jurídicas, tratando-se, pois. em novo
tributo a exigir a instituição por lei complementar, a teor do artigo 195. § 4o, da
Constituição.
Na situação, a contribuição incide sobre o faturamento das cooperativas de trabalho,
havendo assim bis in idem na medida em que é a mesma hipótese de incidência da
COFINS.
Ressalta que em breve o STF haverá de se posicionar favoravelmente ao
reconhecimento de inconstitucionalidade da norma.
Requer, ainda, c com base no aitigo 106. inciso II. do Código Tributário Nacional -
CTN. que trata de alteração mais benéfica ao contribuinte, a redução da multa de mora
ao patamar de 20% em observância ao art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991, com a redação
dada pela Lei n° 11.941. de 2009, c/c o art. 61, § 2o. da Lei n° 9.430, de 1996.
Pelo exposto, pede a extinção do crédito tributário, ou. sucessivamente, a redução da
multa de mora aplicada ao patamar de 20% (vinte por cento), bem como que sejam
baixados os autos de infração Ais 37.319.396-3. 37.319.397-1 e 37.319.398-0. que estão
pagos, e a suspensão do AI 37.319.395-5 em razão do parcelamento (art. 151. inciso VI.
do CTN).
Ao analisar o recurso do contribuinte, esta turma de julgamento, decidiu que
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de Apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TOMADOR DE SERVIÇOS DE COOPERATIVA DE TRABALHO
O INCISO IV do artigo 22 da Lei 8.212/91, sendo declarado Inconstitucional
pelo STF a título de repercussão geral, não tem mais porque ser observado nas
decisões deste Conselho nas matérias relacionadas.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
de repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
De posse do acórdão ora embargado, em 20/01/2022, a ECOA-DEVAT06-VR,
apresentou embargos em forma de sugestões de correção, demonstrando a necessidade de
saneamento do acórdão relativamente ao assunto do acórdão, bem quanto à qualificação da
matéria julgada como sendo de obrigação acessória, conforme o trecho do referido despacho,
apresentado neste processo às fls. 365, a seguir transcrito:
Previamente à ciência do acórdão de fls. 355/360, retorna-se ao CARF com solicitação
de análise de cabimento de saneamento, relativamente ao assunto do acórdão, bem
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

quanto à qualificação da matéria julgada como sendo de obrigação acessória (último
parágrafo do Voto). Atte.,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Apesar de considerar a DEVAT/06RF ilegítima para a apresentação dos embargos
ora debatidos, o presidente desta turma de julgamento, em 17/10/2022, considerando o princípio
da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no art 65, § 1o e 66, ambos do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, recebeu e analisou a admissibilidade do Despacho como Embargos Inominados.
Na análise da admissibilidade do recurso em questão, o presidente desta turma de
julgamento concluiu que de fato, constou equivocadamente o Assunto como IRPF quando o
correto é Contribuições Sociais Previdenciárias, assim como o julgamento em questão refere-se
ao Debacad n° 37.319.394-7, que trata de AI de obrigação principal e não acessória, solicitando
ao final, a emissão de um novo acórdão com as correções a serem proferidas, conforme os
trechos dos referidos embargos inonimados, a seguir transcritos:
De fato, da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que constou equivocadamente o
Assunto como TRPF quando o correto é Contribuições Sociais Previdenciárias. Assim
como o julgamento em questão refere-se ao Debacad n° 37.319.394-7, que trata de AI
de obrigação principal e não acessória, conforme excerto do relatório do acórdão
embargado (fl. 356):
AI 37.319.394-7: Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social relativas
a pagamentos a contribuintes individuais e a Cooperativas de Trabalho;
Inicialmente, esclarece que não pretende discutir a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado nos autos de infração n° 37.319.396-3, 37.319.397-1, 37.319.395-5 e
37.319.398-0, para os quais, inclusive, solicitou o parcelamento do crédito apurado a
fim de efetuar o recolhimento integral das respectivas importâncias.
Então, a impugnação restringe ao auto de infração AI n° 37.319.394-7, que trata da
cobrança das contribuições previstas no art. 22, inciso m. da Lei n° 8.212, de 1991, e no
art. 22, inciso IV, da mesma Lei.
Por sua vez, no voto assim constou (fl 360):
Portanto, considerando que a autuação diz respeito à obrigação acessória relacionada
apenas à matéria objeto de julgamento definitivo pelo STF, com declaração de
inconstitucionalidade, não tem porque a mesma e a respectiva decisão ora recorrida
serem mantidas.(Grifamos.)
Tais fatos configuram inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo as
alegações serem recebidas como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput. Anexo II, do RICARF.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722091/2011-41

Analisando os autos do processo, percebe-se que de fato, houve erro manifesto na
elaboração da ementa, pois deveria mencionar que o presente processo trata-se de
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS e também na parte final do voto, onde
deverá constar que o mesmo refere-se à obrigação principal.
Em tempo, vale lembrar que a contribuinte não questionou a autuação no que se
refere às contribuições previdenciárias relativas aos contribuintes individuais, apenas a
relacionada à cooperativa de trabalho..
Portanto, na ementa do referido acórdão deve ser corrigido para constar que o
mesmo se trata de CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS e, na parte final do voto,
deverá mencionar que a autuação diz respeito à obrigação principal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
embargos formalizados em face do Acórdão 2201-009.304, de 05 de outubro de 2021, para, sem
efeitos infringentes, mencionar que o referido processo trata de CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS e, para constar na parte final do voto, que o mesmo refere-se à obrigação
principal.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 378
DF CARF MF
Original